Tribunal: TJDFT
Processo: 0724649-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0724649-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HAMILTON GUIMARAES SANTANA AUTORIDADE: JUIZ DA VEP DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por PAUL ROBERT LOPES DOS SANTOS em favor de HAMILTON GUIMARÃES SANTANA, contra ato coator e ilegal supostamente proferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Alega que o paciente foi preso pela polícia judiciária do Fórum de Águas Claras e conduzido à Delegacia de Polícia em razão de mandado de prisão referente à condenação a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto. Sustenta que a situação do paciente se enquadra no art. 5o do Decreto no 11.302/2022, e, nesse sentido, pugna pela concessão do indulto. Afirma que a prisão desrespeita o disposto na Súmula Vinculante no 56, segundo a qual “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. Assevera que o paciente se encontra em regime fechado, ou seja, mais severo do que o regime estabelecido na sentença condenatória. Discorre sobre a superlotação dos presídios do Distrito Federal e argumento a respeito da possibilidade do uso de tornozeleira eletrônica. Diz que, até o momento da prisão, encontrava-se trabalhando. Afirma possuir residência fixa, com energia elétrica e telefone. Destaca estarem presentes os pressupostos para o deferimento da medida liminar, assim como pugna pela extinção da punibilidade ou pela sua colocação em regime prisional compatível com o decreto condenatório. Por fim, não sendo este o entendimento, requer a colocação do paciente em liberdade com monitoramento eletrônico. Nesses termos, em resumo, pugna pela concessão da liminar e, no mérito, pela confirmação da medida de urgência. É o relatório. DECIDO. Vieram os autos conclusos EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA (22/06/2023, às 22h30min). O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não identifico motivos para a soltura do paciente. Isso porque, a despeito de o impetrante não ter colacionado nenhum documento ao presente habeas corpus, colhe-se do Comunicado de Prisão no 0724608-46 e do Processo no 0408555-89, que o paciente foi condenado definitivamente pela prática do crime de estelionato a pena de reclusão de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, mais multa, em regime inicial semiaberto. Ocorre que, diante da tentativa de intimação do paciente para se manifestar sobre os autos do procedimento no 0007891-31, que trata do monitoramento eletrônico (tornozeleiras), bem como para comprovar que estava trabalhando ou que possuía proposta de trabalho concreta e verossímil, e, ainda, novamente, para dizer se possuía interesse na monitoração eletrônica – comprovando possuir energia elétrica em sua residência e telefone de contato -, o paciente não logrou ser encontrado nos endereços à disposição do Juízo da execução. Tal fato ensejou a expedição do mandado de prisão, sobrevindo, após o cumprimento da diligência, petição do advogado do paciente, requerendo ao Juízo da execução a revogação da prisão, oportunidade em que o paciente alegou desconhecer o dever de manter atualizado o seu endereço. O pedido foi decidido pela d. Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos seguintes termos: Trata-se de pedido da Defesa no bojo do qual, em breve síntese, requer a expedição de alvará de soltura em favor do apenado. Não houve tempo hábil para oitiva prévia do Ministério Público. Relatei. DECIDO. Analisando a situação processual do requerente, verifico que ele foi condenado pelo cometimento do crime capitulado no art. 171, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal, inicialmente em regime semiaberto. Observo, ainda, que já houve o cumprimento de mandado de prisão (mov. 28.1). Primeiramente, cumpre registrar que, nos casos de condenados em regime inicial semiaberto, ainda não recolhidos ao presídio, com proposta de trabalho já incluída nos autos, este Juízo tem por praxe determinar a suspensão do mandado de prisão até seja procedida a análise da proposta ofertada, a fim de se evitar possível interrupção de contrato de emprego vigente, tendo em vista que os trâmites envolvidos até a transferência para o estabelecimento prisional compatível com os benefícios externos, e o efetivo deferimento de autorização para a proposta particular. Contudo, não existe “direito” do sentenciado em ter o mandado de prisão suspenso enquanto sua proposta particular de trabalho externo é analisada, notadamente diante da existência de condenação penal transitada em julgado. Estando a execução formalizada, sem vícios, o mandado de prisão é consequência natural da fixação do regime semiaberto, inexistindo previsão legal para o sobrestamento pretendido, sobretudo depois de efetivada a prisão do condenado. Dessa forma, considerando que o penitente conta com ordem de prisão em caráter definitivo, restituir sua liberdade seria uma irregularidade, do ponto de vista jurídico. Ressalto que, a qualquer tempo, a Defesa poderá comprovar o preenchimento dos requisitos constantes nos autos do Pedido de Providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015. Quanto aos demais pedidos de mov. 35.1, deem vista ao Ministério Público. Pelo exposto, indefiro o pleito defensivo. Intimem-se. Diante desse cenário, não verifico, por ora, a demonstração inequívoca de que o paciente esteja sofrendo constrangimento ilegal a justificar intervenção imediata do Poder Judiciário, sem prejuízo de reanálise do pedido, oportunamente, se o caso, após informações da autoridade coatora. O que se evidencia, neste momento, é que a tentativa de intimação para averiguação de proposta de trabalho e de interesse no monitoramento eletrônico somente não se efetivou em razão da falta de atualização do endereço do paciente perante o Juízo da Execução. De qualquer modo, a decisão supramencionada deixou claro que, a qualquer tempo, pode a Defesa comprovar os requisitos constantes nos autos do Pedido de Providências no 0007891-31, não havendo notícias de que o paciente tenha assim procedido. Além do mais, verifico que o pedido de indulto natalino não foi submetido ao Juízo da execução, inviabilizando a análise do tema nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Solicitem-se as informações. Oportunamente, distribuam-se os autos ao Relator natural. Intime-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2023. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargadora Plantonista